Tribunal: TJDFT
Processo: 0743499-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAÇA DE PAGAMENTO E PROTESTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Cuida-se de Execução de duplicata, na qual o Juízo de Brasília/DF declinou a competência para julgamento do feito, de ofício, em razão da praça de pagamento do título, assim como o protesto ter sido na cidade de Anápolis/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal consiste em analisar qual o Juízo competente para julgamento da ação de execução de duplicata, e a possibilidade da declinação de competência relativa de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. De acordo com os artigos 17 da Lei n. 5.474/1968 e 53, inc. III, alínea d, do CPC, em se tratando de duplicata, o foro competente para julgamento da ação de execução é o da praça de pagamento constante do título ou o foro do domicílio do comprador.
4. No caso, o protesto do título foi realizado em Anápolis e consta expressamente do instrumento de protesto que a praça de pagamento é Anápolis GO.
5. Mesmo a Exequente possuindo estabelecimento em Brasília, o ajuizamento da ação no juízo de Brasília se mostra aleatória tendo em vista que é foro da praça de pagamento constante do título, assim como o do protesto é o de Anápolis GO.
6. A ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte exequente, em foro diverso o protesto do título ou da praça de pagamento, que é Anápolis GO, não correspondendo a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, em desacordo com a regra processual.
7. Ainda que se trate de competência territorial, de natureza relativa, é dado ao julgador declinar da competência de ofício quando observada a escolha aleatória do foro. Isso porque a circunstância, além de violar o princípio do juiz natural, fere a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios e seu compromisso constitucional de atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O art. 17 da Lei 5.474/1968 dispõe que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador. 2. Ainda que se trate de competência territorial, de natureza relativa, é dado ao julgador declinar da competência de ofício quando observada a escolha aleatória do foro. Isso porque a circunstância, além de violar o princípio do juiz natural, fere a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios e seu compromisso constitucional de atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 44, 53, inc. III, Lei n. Lei n. 5.474/1968, art. 17; Decreto n. 2.181/1997, arts. 24 a 28 e Lei n. 12.529/2011, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 0744457-07.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 24/10/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0741219-43.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 04/12/2024.